Tribunal: TJSP
Processo: 1045294-64.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiros. Artigo 674 do CPC. Embargante (Estado de São Paulo) que alega ter sofrido penhora (indevida e ilegal) sobre produto de arrecadação de tarifas de travessia de balsas operada pelo Departamento Hidroviário em ação da qual não faz parte (movida contra o DERSA). Fato não comprovado. Constrição mantida. Honorários advocatícios. Verba que deve ser fixada em conformidade

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiros. Artigo 674 do CPC. Embargante (Estado de São Paulo) que alega ter sofrido penhora (indevida e ilegal) sobre produto de arrecadação de tarifas de travessia de balsas operada pelo Departamento Hidroviário em ação da qual não faz parte (movida contra o DERSA). Fato não comprovado. Constrição mantida. Honorários advocatícios. Verba que deve ser fixada em conformidade com a orientação do Tema Repetitivo n. 1076 do STF. Recurso da Fazenda Estadual desprovido, provido o recurso da embargada para fixar os honorários advocatícios (decorrentes da sucumbência) nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.